Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE COLETIVO. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória.
3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 3.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
4. O relatório médico, embora aponte a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não expressa o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, deixando de prestar as necessárias informações sobre a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia de gastroplastia. 4.1 Não demonstrados os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.